Tribunal: TJPA
Processo: 0242233-75.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0242233-75.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: LUIZ MACIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ABANDONO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Intimado pessoalmente, o apelante deixou de atender o comando judicial a contento, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono, na forma do artigo 485, Inciso III do CPC/15.

2. Assim, tendo o apelante sido intimado na forma do artigo 485, § 1º do CPC/15, e ainda, deixado de apresentar manifestação para cumprir a diligência que lhe competia, não há razões para a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO HONDA S/A, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Cível da Capital que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Apelante em face de LUIZ MACIEL DOS SANTOS, extinguiu a demanda sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, III, §1º do NCPC.

Em suas razões recursais sob Id. 2037799, sustém o Apelante, que não teria havido a intimação pessoal da parte como determinado pelo §1º do art. 485 do CPC-15, o que impossibilitaria a extinção do processo sem resolução do mérito com fulcro nos incisos II e III do mesmo dispositivo. Afirma, ainda, que o princípio da proporcionalidade deveria ter sido aplicado ao caso em análise, tendo em vista que a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da ausência de manifestação da parte seria medida extremamente gravosa.

Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria.

Apelo recebido em duplo efeito (id. 2278368).

Ausência de intimação da parte recorrida para apresentação de contrarrazões em razão de inexistir angularização da relação processual.

É o relatório, apresentado em tempo hábil, para inclusão do feito em pauta de julgamento em Sessão Ordinária a ser realizada em 03 de março de 2020. Reapresentado em Sessão Ordinária de 10 de março, por ausência de quórum.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora – Relatora

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
Preparo recolhido conforme comprovantes de ids. 2037801 e 2037800.

II.DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

III. QUESTÕES PRELIMINARES

Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do
meritum causae
:

IV. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA - DO MERITUM CAUSAE.

Pois bem, após acurada análise dos autos verifico que não merecem prevalecer os argumentos levantados pelo Apelante.

Fica assente que o recorrente, diante da determinação do ato ordinatório de Id. 2037790, se manteve inerte, mesmo após ter sido regularmente intimado por meio de seus procuradores, bem como pessoalmente, conforme atestam o despacho de id. 2037792, carta de intimação de id. 2037793, AR de id 2037794 e 2037795 e certidão de id. 2037796.

Dispõe o art. 485, inciso III e §3º do Novo Código de Processo Civil que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

O inciso III do art. 485 trata da hipótese de extinção do processo sem resolução nomeada pela doutrina como “abandono processual”, ocasião em que o demandante deixa de praticar os atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior à 30 (trinta) dias. O § 1º do art. 485 exige que, antes da extinção do processo, o autor seja intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Tendo o recorrente deixado que cumprir as diligências requeridas nos termos do inciso III do art. 485 e o Juízo a quo tomado as providências exigidas pelo § 1º do citado dispositivo, não há que se tratar de reforma do
decisum
singular. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO. SÚMULA 83/STJ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do processo por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Intimado pessoalmente, o apelante deixou de atender o comando judicial a contento, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, por abandono, na forma do artigo 485, Inciso III do CPC-15, além de demonstrar a ausência de interesse no prosseguimento do feito, tal como consta na sentença guerreada.2. Assim, tendo o apelante sido intimado na forma do artigo 485, § 1º do CPC-15, e ainda, deixado de apresentar manifestação satisfatória para cumprir a diligência que lhe competia, não há razões para a reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.02026508-10, 190.245, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-08, Publicado em 2018-05-21)

Por outro lado, não há que se falar em aplicação da Súmula 240 do STJ no presente caso, na medida em que não houve manifestação alguma do réu nos autos do processo. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NÃO COMPARECIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agiu com acerto o magistrado sentenciante ao extinguiu o processo, nos termos do artigo 267, III, do CPC/73, ante a inércia do autor/apelante que mesmo intimado pessoalmente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sequer compareceu aos autos. 2. Ademais, a alegação de necessidade de requerimento da parte contrária para fins de extinção do processo, nos termos da Súmula 240 do STJ, não se aplica ao caso, uma vez que a execução não foi embargada. Precedentes do STJ em sede de recursos repetitivos e desta Corte. 3. Recurso Conhecido e não Provido. (2018.03368940-57, 194.501, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-22)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. REGULARIDADE DAS INTIMAÇÕES. SÚMULA 240 STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 485, § 1º, que é necessária a intimação da parte, nos casos de extinção do feito por inércia. 2. Regularmente efetuadas as intimações, seja do causídico, por meio de publicação oficial, seja da parte, por intermédio de carta com aviso de recebimento, correta se mostra a sentença que extinguiu o processo em face da inércia do autor. 3. Ausente o aperfeiçoamento da relação processual, mostra-se inaplicável o enunciado 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual considera necessário o requerimento do réu na hipótese de extinção do processo por abandono de causa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão n.968621, 20130110981266APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE: 29/09/2016. Pág.: 237/253
)

Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, hei por manter o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DESPROVEJO O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO

Sessão Ordinária realizada em 10 de março de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/04/2020